Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715593-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR AGRAVADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Péricles Marques Portela Júnior contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que saneou o feito, fixou os pontos controvertidos a serem dirimidos e as provas que serão produzidas (autos de no 0704223-31.2020.8.07.0018, ID no 89301967, págs. 1-6). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça no recurso. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO